Tribunal: STF
Processo: AI 462570
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Adicional de
 Imposto de Renda. Repetição de indébito. Controvérsia decidida pelo
 Tribunal de origem no âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa.
3. Agravo regimental a que se nega provimento